Tribunal: TJMT
Processo: 0014495-60.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014495-60.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), PANTANAL ARTEFATOS DE COURO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 11.261.238/0001-97 (APELADO), ROSALINA BERTOLINI - CPF: 370.162.539-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014495-60.2011.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
ROSALINA BERTOLINI E PANTANAL ARTEFATOS DE COURO E EXPORTAÇÃO LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014495-60.2011.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
ROSALINA BERTOLINI E PANTANAL ARTEFATOS DE COURO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 0014495-60.2011.8.11.0041 movida em face de ROSALINA BERTOLINI E PANTANAL ARTEFATOS DE COURO E EXPORTAÇÃO LTDA, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, Inciso III do Código de Processo, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ausência de intimação pessoal para dar prosseguimento no feito (Id. 224913678).

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Contrarrazões no Id. 224913682, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de
apelação civil interposta por
BANCO BRADESCO S.A
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 0014495-60.2011.8.11.0041 movida em face de ROSALINA BERTOLINI E PANTANAL ARTEFATOS DE COURO E EXPORTAÇÃO LTDA, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, Inciso III do Código de Processo, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

A controvérsia recursal está consubstanciada no fato de o Magistrado
a quo
ter julgado extinto o feito, por abandono de causa, sem promover a intimação pessoal da parte autora, na forma do § 1º do art. 485 do CPC.

É cediço que para a extinção do processo sob o fundamento de abandono da causa, se faz necessária a intimação específica do patrono e a pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato.

Confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.“ (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019).

“EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1750306 MT 2018/0143279-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019).

E deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU EDITALÍCIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.” (TJ-MT 00018101520158110030 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA –AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DO ADVOGADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor e seu patrono não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000198-98.1998.8.11.0010, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/08/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2018).

No caso dos autos, não verifiquei a intimação pessoal da parte autora, assim, considerando que a extinção se deu com fundamento de abandono da causa, é evidente a afronta à regra prevista no § 1º do art. 485 do CPC, o que resulta na decretação de nulidade da sentença.

Dispositivo
.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

No presente caso não se aplica os honorários em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024